Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800728-17.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WAGNER FERNANDES CAMPOS DE RESENDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800728-17.2018.8.14.0000.

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: WAGNER FERNANDES CAMPOS DE RESENDE

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA ESTADUAL E DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800728-17.2018.8.14.0000.

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: WAGNER FERNANDES CAMPOS DE RESENDE

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela
c/c Indenização por Danos Morais (autos n° 0800218-83.2018.8.14.0006), oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por
Wágner Fernandes Campos de Resende,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré fornecesse ao autor o medicamento VISMODEGIB (ERIVEDGE) sem qualquer custo, em quantidade e tempo que se fizer necessário, mediante acompanhamento médico, independentemente de autorização da ANVISA e/ou ANS, enquanto houver estoque disponível e pelo prazo que se fizer necessário para o tratamento do requerente, devendo ser respeitada a dosagem indicada pelo médico que vem acompanhando o acionante.

Em suas razões, a agravante conta que o agravado é titular do plano de saúde denominado UNIMAX ENFERMARIA, com início de vigência em 29/08/2008, cuja segmentação contempla a assistência ambulatorial e hospitalar, conforme contrato em anexo, plano regulamentado pela Lei 9.56/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Com efeito, aduz que conforme previsto no art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998, e suas excepcionalidades, cujas regras encontram-se atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa – RN nº 428, de 2017, em vigor desde 2/1/2018, que substituiu a Resolução Normativa – RN nº 387, de 2015.

Enfatiza que, para incluir ou excluir itens do rol, ou para alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados, são levados em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e de custo-efetividade das intervenções.

Assim, afirma que, conforme relatório do médico solicitante, anexado pelo próprio autor/agravado, o medicamento Vismodegibe não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 54 e 64, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Defende que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na regulamentação do setor que, conforme exposto alhures, é baseado em estudos, consultas prévias e todo um esforço em constituir alicerces a serem proporcionados pelos planos privados de assistência à saúde.

Alega a ausência da “probabilidade do direito” do autor/agravado, eis que as normas públicas que regulamentam a matéria garantem que não há cobertura obrigatória para o medicamento requerido por se tratar de procedimento condicionado ao atendimento da diretriz de utilização nº 64.

Insiste que a UNIMED BELÉM agiu em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, arts. 2º e 15, caput, da RN 387/2015/ANS, bem como arts. 2º e 15, caput, da RN 428/2017/ANS, de forma que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Sustenta está-se diante do periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, postulando, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente o pleito antecipatório.

Documentos referentes ao preparo juntados (ID n.º. 401963, ID n.º 401964 e ID n.º 401965).

Distribuídos os autos sob minha relatoria.

Ao apreciar o requerimento de suspensão da liminar deferida, entendeu-se pela manutenção da decisão do juízo de primeiro grau (Id. 405834 – Pág. 1/4).

Contrarrazões apresentadas (Id. 540503 – Pág. 1/16), na qual a agravada pugna pelo improvimento do presente recurso.

Ministério Público do Estado do Pará se manifestou para que o apelo seja conhecido e improvido (ID n.º 631098 – pág.1/4).

Devidamente relatado. Passa-se a dirimir a controvérsia
.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular
(ID n.º. 401963, ID n.º 401964 e ID n.º 401965)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a demanda acerca do cabimento ou não de obrigação de fazer imposta à agravante, no que tange ao fornecimento da medicação VISMODEGIBE (ERIVEDGE), indicada por equipe médica multidisciplinar e para o tratamento de Carcinoma Basocelular sólido, não ulcerado infiltrativo (CID C44), porém supostamente não permitido pela ANS por ausência de inclusão do medicamento nas Diretrizes de Utilização (DUT) n.º 54 e n.º64.

Extrai-se de relatórios médicos (ID n.º 540515 – pág. 1/2) do Dr. Rodrigo R. Munhoz (Oncologista), CRM 124.669, do Hospital Sírio-Libanês, que o agravado, devido a sua doença avançada estar localizada em região facial próxima à órbita ocular, a realização de procedimento cirúrgico poderia ocasionar resultados adversos. Por isso, foi indicado o tratamento medicamentoso de VISMODEGIBE (ID n.º 540518 – pág. 2) pela condição clínica que se encontrava o paciente.

Também em outros pareceres médicos (ID n.º 540513 – pág. 5/6), bem como em diversos exames clínicos (ID n.º 540513 – pág. 1/4), já tinha sido diagnosticada a gravidade da doença e os seus possíveis efeitos danosos à saúde do recorrido.

Nesse contexto fático e probatório
, entendo ter sido acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que o tratamento foi recomendado por profissional médico especializado e responsável pelo quadro clínico do paciente.

E como frisado pelo próprio médico, a utilização do medicamento é recomendada para o estado em que a doença se encontra, assim como para evitar em recorrer, de maneira imediata, a procedimento cirúrgico que poderá gerar danos maiores à região facial.

Vale ressaltar que a operadora do plano de saúde alegou que o VISMODEGIBE não estaria incluído entre os medicamentos dispostos na DUT n.º 54 e n.º 64,

do anexo II da Resolução Normativa n.º 428/2017 da ANS (ID n.º 401959 – pág. 3/9), assim, não sendo possível a cobertura de tratamento.

No entanto, entendo que não lhe incumbe
limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional especializado da saúde que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de autorização/fornecimento da medicação recomendada
pelo simples motivo das

diretrizes de utilização - DUT da ANS
não o preverem para o tratamento da
doença da qual é portadora o agravado.

Portanto, considerando que o contrato não exclui o tratamento para a
doença do recorrido
e que o médico oncologista que o acompanha, entende que é o tratamento mais adequado, este deve ser coberto pelo convênio na forma prescrita.

Nesse sentido as jurisprudências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TEA. TRATAMENTO DE PSICOLOGIA, FONODIAULOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 2. A listagem de tratamentos definidos em rol da Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Acórdão 1219547, 07125505320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO REVLIMID (LENALIDOMIDA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido para condenar a ré a suportar o ônus financeiro de fornecer o medicamento Revlimid (Lenalidomida), pelo período prescrito pelo médico assistente. 2. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1222875
, 07080828320198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também sedimenta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor,
de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

Ademais, resta evidenciado que o não fornecimento da medicação
VISMODEGIBE ao Agravado,

impõe risco de dano irreparável a sua saúde, como alegado na inicial e não refutado nas razões deste recurso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter
ipsis litteris
a decisão agravada
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________ de 2020.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora

Relatora

Belém, 05/10/2020